Tribunal: TJDFT
Processo: 0741375-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. EXPUGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM POSTERIORES AUMENTOS CONCEDIDOS À CATEGORIA. POSSIBILIDADE. OBSCURIDADE NOS CÁLCULOS DA CATEGORIA. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A compensação dos reajustes referentes aos expurgos inflacionários com os aumentos reais concedidos à categoria do agravante é possível na fase de execução, não havendo que se falar em violação à coisa julgada ou em preclusão. Precedentes.
2. Se o agravante não apresentou argumentos claros e objetivos capazes de infirmar a conclusão da contadoria judicial acerca dos cálculos – bem como considerando que a decisão recorrida está de acordo com o entendimento jurisprudencial deste TJDFT e do STJ –, não há como reformar o decisum resistido.
3. Agravo de instrumento não provido.